Tribunal: TJDFT
Processo: 0724687-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ANTERIOR DISTRIBUIÇÃO DE ACORDO DE ALIMENTOS. NÃO ATENDIMENTO À ORDEM DE EMENDA. ADEQUAÇÃO DOS ALIMENTOS AO SALÁRIO PERCEBIDO PELO ALIMENTANTE. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUPERVENIENTE AÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE AS MESMAS PARTES. PREVENÇÃO. ART. 286, II, DO CPC. IRRELEVÂNCIA DA DIFERENÇA DE RITOS POR SI SÓ PARA INIBIR A PREVENÇÃO. CONHECIMENTO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. O não atendimento à ordem de emenda à petição inicial no acordo de alimentos entre genitor e filha menor, representada pela mãe, para adequar o montante dos alimentos a serem fixados em percentual do salário percebido pelo alimentante foi a causa do indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito.

2. O posterior ajuizamento de ação de alimentos pela filha menor, representada pela genitora, em desfavor do pai, em que pleiteia obrigá-lo a lhe pagar alimentos em percentual do salário obtido induz o reconhecimento da prevenção do juízo para o qual foi anteriormente distribuído o acordo de alimentos extinto sem resolução do mérito, em conformidade com o art. 286, II, do CPC, porque se reconhece a identidade entre as partes e o pedido, sendo irrelevante, por si só, a diferença entre os ritos para excluir a prevenção.

3. Conflito negativo de competência conhecido. Declarada a competência do juízo suscitante, a 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina.